Tribunal: TJSP
Processo: 1011540-53.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos. A autora pleiteia a cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação visando a reforma de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos. A autora pleiteia a cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde das cirurgias plásticas reparadoras indicadas e (ii) a necessidade de produção de prova pericial para esclarecer o caráter das cirurgias.
III. Razões de Decidir 3. Segundo o Tema 1069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. No entanto, a dúvida quanto ao caráter estético das cirurgias requer a produção de prova pericial. 4. A sentença deve ser anulada para permitir a produção de prova pericial, essencial para dirimir a controvérsia sobre a natureza das cirurgias.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: 1. A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras é obrigatória quando indicadas por médico assistente, conforme Tema 1069 do STJ. 2. A produção de prova pericial é necessária para esclarecer dúvidas sobre o caráter das cirurgias.